Tribunal: CARF
Processo: 16511.720605/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16511.720605/2011-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.184 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
IEDA RAMIRES CORTEZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE
ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a redação
dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, se não houver inovação nas
razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
Apenas podem ser deduzidas na declaração de ajuste anual as despesas
médicas, com o titular e dependentes, que preencham os requisitos previstos na
legislação de regência e estejam devidamente comprovadas.
CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA. E FAPI.
Só admite-se a dedução dos valores relativos a Previdência Privada, quando
comprovados com documentos hábeis e idôneos que preencham todos os
requisitos estabelecidos na legislação
IMPUGNAÇÃO. PROVAS.
A impugnação deve ser instruída com os elementos de prova que fundamentem
os argumentos de defesa. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem não têm qualquer relevância na análise dos fatos
alegados.
A impugnação deve ser instruída com as provas em que se fundamentam as
razões de defesa, cabendo ao contribuinte comprovar o direito à dedução
pleiteada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16511.720605/2011-51
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.184 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16511.720605/2011-51

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte foi lavrada notificação relativa ao Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física, ano-calendário 2009, para apurar imposto suplementar de R$281,56,
acrescido de multa de ofício de 75% e juros legais.
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal foram apuradas as
seguintes infrações:, dedução indevida de despesas médicas no valor de R$28.864,74,
dedução indevida de previdência privada no valor de R$5299,08, dedução indevida de
dependente no valor de R$1.730,40.
A contribuinte em 05 de setembro de 2011 concorda em parte com o lançamento e
apresenta diversos documentos.
Às fls. 58 a 61 foram expedidos o Termo Circunstanciado e o Despacho Decisório
DRF/FLORIANÓPOLIS que cancelaram o imposto suplementar e apuraram imposto a
restituir de R$ 2808,24.
A contribuinte foi cientificada à fl.73 e não se manifestou.
Em 23 de dezembro de 2014 o processo foi encaminhado para julgamento.
O recurso apresentado é tempestivo (fl.53- 30/08/2011) e atende aos demais requisitos
de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/1972 e alterações posteriores. Assim
sendo, dele tomo conhecimento.
Inicialmente, destaque-se que a impugnante não questiona a dedução indevida de
despesas médicas no valor de R$18.206,95, nos termos do art. 17, caput, do Decreto no
70.235, adiante transcrito, considero incontroverso o assunto.
“Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.” (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
A Fiscalização acatou em parte a matéria impugnada pela interessada.
Conforme o Termo Circunstanciado foi mantida a glosa de R$22.501,95 de despesas
médicas e a glosa do valor de R$2120,64 referentes à previdência privada.
O tema da dedução tributária dos gastos incorridos com despesas médicas é tratado
pelo art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, in verbis:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.184 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16511.720605/2011-51

I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
De acordo com o previsto no Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"). (grifei)
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
(...)
§2o - Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da
primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
Por sua vez, o “caput” do artigo 73, do RIR/1999 estabelece que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
A fiscalização considerou devidamente comprovada a quantia de R$6362,79, tendo a
contribuinte concordado com a glosa de R$18.221,95 na fase de impugnação, resta ser
apreciada a glosa de R$4280,00 referente a : R$ 330,00 da Green Bell Terapia Oriental,
(fls. 23) por falta de previsão legal para a dedução, e de R$ 3.950,00 declarado a título
de plano de saúde GEAP.
Para comprovação do pagamento de R$330,00 a interessada apresentou dois recibos de
fls. 23 que se referem à consulta e ao tratamento de acupuntura.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.184 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16511.720605/2011-51

Da análise dos recibos em nome de Gaben Bell Terapia Oriental, constata-se que não
foram assinados por médicos, ou por algum dos profissionais previstos na legislação
desta forma não podem ser aceitos para comprovação.
Quanto ao valor de R$3950,00 referente a GEAP , conforme declaração apresentada à
fl.42 a interessada declarou os seguintes pagamentos de despesas médicas a GEAP:
R$4237,79, R$3950,00.
A fiscalização acatou a quantia de R$4.237,79 referente ao comprovante de rendimentos
no valor de R$4.170,59 com co-participação de R$61,20.
Para comprovação foi apresentado o comprovante de rendimentos anual de fl.29 da
fonte pagadora Agencia Nacional de Vigilância Sanitária no qual consta o valor de
R$4170,59.
Cabe ressaltar que os contracheques não são documentos hábeis para comprovar
despesas médicas de plano de saúde.
Sendo assim, não há reparo a ser feito na glosa mantida pela fiscalização no valor de
R$3950,00.
A outra infração mantida em parte refere-se à dedução indevida de previdência privada.
De acordo com o Termo foi mantida a glosa de R$2120,64, tendo sido acatados os
valores de R$2091,00 referente a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e a quantia
de R$1087,44 referente a BRASILPREV.
A interessada em sua DAA informou ter pago a título de previdência privada além das
duas pessoas jurídicas acatadas pelo Fisco , o pagamento de R$2120,64 a GEAP(fl.42).
Não foi apresentado qualquer documentação referente à previdência privada no intuito
de demonstrar qual é o tipo de plano contratado pela interessada.
Ressalte-se que os contracheques apresentados com a rubrica de GEAP PREVIDÊNCIA
não podem ser considerados para dedução do imposto de renda.
Caberia a interessada apresentar o informe da GEAP com indicação dos valores
descontados a título de previdência privada bem como a informação de qual tipo de
previdência privada foi contratado.
Desta forma mantida a glosa no valor de R$2120,64.
Diante do exposto, voto no sentido de julgar improcedente a impugnação devendo ser
ratificado o Despacho Decisório que apurou imposto a restituir de R$2808,24,
devidamente restituído a interessada conforme fl.71 do processo..

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DESPESAS MEDICAS (R$18206,95).MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
Considera-se não impugnada a matéria na qual não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
Apenas podem ser deduzidas na declaração de ajuste anual as despesas médicas, com o
titular e dependentes, que preencham os requisitos previstos na legislação de regência e
estejam devidamente comprovadas.
CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA. E FAPI.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.184 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16511.720605/2011-51

Só admite-se a dedução dos valores relativos a Previdência Privada, quando
comprovados com documentos hábeis e idôneos que preencham todos os requisitos
estabelecidos na legislação
IMPUGNAÇÃO. PROVAS.
A impugnação deve ser instruída com os elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as
justifiquem não têm qualquer relevância na análise dos fatos alegados.
A impugnação deve ser instruída com as provas em que se fundamentam as razões de
defesa, cabendo ao contribuinte comprovar o direito à dedução pleiteada.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/11/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 24/11/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a dedução de dependente está comprovada nos autos;
b) a relação de dependência está comprovada nos autos;
c) as despesas médicas com plano de saúde foram efetivamente pagas, conforme
documentos juntados aos autos;
d) a dedução de previdência oficial está comprovada nos autos;
e) a dedução de previdência privada está comprovada nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

O recurso apresentado é tempestivo (fl.53- 30/08/2011) e atende aos demais requisitos
de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/1972 e alterações posteriores. Assim
sendo, dele tomo conhecimento.
Inicialmente, destaque-se que a impugnante não questiona a dedução indevida de
despesas médicas no valor de R$18.206,95, nos termos do art. 17, caput, do Decreto no
70.235, adiante transcrito, considero incontroverso o assunto.
“Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.” (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
A Fiscalização acatou em parte a matéria impugnada pela interessada.
Conforme o Termo Circunstanciado foi mantida a glosa de R$22.501,95 de despesas
médicas e a glosa do valor de R$2120,64 referentes à previdência privada.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.184 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16511.720605/2011-51

O tema da dedução tributária dos gastos incorridos com despesas médicas é tratado
pelo art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, in verbis:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
De acordo com o previsto no Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"). (grifei)
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
(...)
§2o - Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da
primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
Por sua vez, o “caput” do artigo 73, do RIR/1999 estabelece que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
A fiscalização considerou devidamente comprovada a quantia de R$6362,79, tendo a
contribuinte concordado com a glosa de R$18.221,95 na fase de impugnação, resta ser
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.184 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16511.720605/2011-51

apreciada a glosa de R$4280,00 referente a : R$ 330,00 da Green Bell Terapia Oriental,
(fls. 23) por falta de previsão legal para a dedução, e de R$ 3.950,00 declarado a título
de plano de saúde GEAP.
Para comprovação do pagamento de R$330,00 a interessada apresentou dois recibos de
fls. 23 que se referem à consulta e ao tratamento de acupuntura.
Da análise dos recibos em nome de Gaben Bell Terapia Oriental, constata-se que não
foram assinados por médicos, ou por algum dos profissionais previstos na legislação
desta forma não podem ser aceitos para comprovação.
Quanto ao valor de R$3950,00 referente a GEAP , conforme declaração apresentada à
fl.42 a interessada declarou os seguintes pagamentos de despesas médicas a GEAP:
R$4237,79, R$3950,00.
A fiscalização acatou a quantia de R$4.237,79 referente ao comprovante de rendimentos
no valor de R$4.170,59 com co-participação de R$61,20.
Para comprovação foi apresentado o comprovante de rendimentos anual de fl.29 da
fonte pagadora Agencia Nacional de Vigilância Sanitária no qual consta o valor de
R$4170,59.
Cabe ressaltar que os contracheques não são documentos hábeis para comprovar
despesas médicas de plano de saúde.
Sendo assim ,não há reparo a ser feito na glosa mantida pela fiscalização no valor de
R$3950,00.
A outra infração mantida em parte refere-se à dedução indevida de previdência privada.
De acordo com o Termo foi mantida a glosa de R$2120,64, tendo sido acatados os
valores de R$2091,00 referente a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e a quantia
de R$1087,44 referente a BRASILPREV.
A interessada em sua DAA informou ter pago a título de previdência privada além das
duas pessoas jurídicas acatadas pelo Fisco , o pagamento de R$2120,64 a GEAP(fl.42).
Não foi apresentado qualquer documentação referente à previdência privada no intuito
de demonstrar qual é o tipo de plano contratado pela interessada.
Ressalte-se que os contracheques apresentados com a rubrica de GEAP PREVIDÊNCIA
não podem ser considerados para dedução do imposto de renda.
Caberia a interessada apresentar o informe da GEAP com indicação dos valores
descontados a título de previdência privada bem como a informação de qual tipo de
previdência privada foi contratado.
Desta forma mantida a glosa no valor de R$2120,64.
Diante do exposto, voto no sentido de julgar improcedente a impugnação devendo ser
ratificado o Despacho Decisório que apurou imposto a restituir de R$2808,24,
devidamente restituído a interessada conforme fl.71 do processo..
Verônica Maria Perrotta de Seixas – Relatora

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.184 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16511.720605/2011-51

Fl. 107
DF CARF MF
Original